Tribunal: TJSP
Processo: 1001138-68.2017.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Reajustes. Autora que sustenta abusividade nos reajustes por sinistralidade. Sentença de improcedência. Legalidade do aumento que foi devidamente informado. Admissibilidade. Inexistência de abusividade. Sentença que não merece modificação. Aplicação do art. 252 do Regimento

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Reajustes. Autora que sustenta abusividade nos reajustes por sinistralidade. Sentença de improcedência. Legalidade do aumento que foi devidamente informado. Admissibilidade. Inexistência de abusividade. Sentença que não merece modificação. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.